Tribunal: TJPA
Processo: 0000494-37.2010.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000494-37.2010.8.14.0004

RECORRENTE: MAIKEL MARQUES DE MACEDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMÍCIDIO SIMPLES.
ART. 121, CAPUT, DO CP
–

PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Para que se reconheça a exclud
ente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao
recurso em sentido estrito
, nos termos do voto do relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém – PA, 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MAIKEL MARQUES DE MACEDO
em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Distrital de Monte Dourado-Almerim, nos autos da Ação Penal nº 0000494-37.2010.8.14.0004 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, por duas vezes, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, tendo como vítima PATRÍCIO RAMOS ROMANO e PEDRO RAMOS ROMANO.

Em suas razões recursais, sob o Num. 12029493 – pág. 1/7, o recorrente argui que as provas dos autos foram insuficientes para demonstrar o
animus necandi
do denunciado.

Sustenta que o dolo não pode ser presumido e nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou os fatos e só há “
a palavra do réu contra a palavra das vítimas, que são irmãos
”.

Aduz, ainda, que agiu em legítima defesa, pois apenas “
agrediu a vítima para não ser agredido
”.

Requer a reforma da decisão para que o recorrente seja impronunciado.

Em contrarrazões de Num. 12029496 - Pág. 1/4, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 13289085 - Pág. 1/5, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 12029338 - Pág. 1/3, o recorrente MAIKEL MARQUES DE MACEDO estava custodiado em cela da Delegacia de monte Dourado junto com a vítima PATRÍCIO RAMOS ROMANO, e, ainda, com os custodiados de prenomes NICANÃ, JOSÉ INÁCIA, FRANK e MAIKEL. E, no dia 30/04/2010, por volta das 00h30min, o recorrente armado com uma tesoura desferiu golpe na região do umbigo da vítima PATRÍCIO RAMOS ROMANO.

A exordial acusatória arrazoa que PEDRO RAMOS ROMANO, irmão da vítima PATRÍCIO, estava custodiado em outra cela na mesma delegacia, e, ao ouvir os gritos do irmão, conseguir quebrar os cadeados de sua cela e a de seu irmão, momento em que o recorrente, com a mesma tesoura, desferiu dois golpes no peito da vítima PEDRO RAMOS ROMANO.

Em seguida, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro de Monte Dourado.

O recorrente foi pronunciado em 28/10/2022 e sua defesa busca a reforma da decisão, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, sem
animus necandi
.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do art. 413, §1º, do CPP.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito.

Veja-se que a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito das vítimas (Num. 12029341 - Pág. 11/16 e Num. 12029434 – pág. 19).

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
Pedro Ramos Romano
(Num. 12029354 a Num. 12029415) declarou que no dia dos fatos seu irmão e o depoente foram “furados”; que estava dormindo na outra cela quando escutou o grito do seu irmão que tinha sido “furado”; que saiu por um buraco que tinha na cela e foi socorrer o seu irmão e quando chegou também foi golpeado pelo recorrente.

De igual modo, tem-se o depoimento da vítima
Patrício Ramos Romano
(Num. 12029437 a Num. 12029452) declarou que estava dormindo e a “furada” o acordou; que o depoente e o recorrente estavas presos na mesma cela; que não tiveram nenhuma discussão; que quem lhe socorreu foi seu irmão que estava na cela ao lado; que passou uns 10 dias no hospital e o ferimento foi em cima de seu umbigo; que viu o recorrente com a tesoura; que estavam na mesma cela a cerce de 04 ou 05 dias e não havia desentendimentos, “
e do nada aconteceu isso daí
”.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos
.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu
.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso na atual fase do feito, onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada delituosa.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 16/05/2023